Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711120-18.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FLAVIO URIAS DA SILVA RECORRIDO: FRANCISCO HELIO ALVES TAVARES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que determinou restrição administrativa de circulação e de transferência do veículo da parte devedora. O recurso interposto é inadequado. O recurso adequado contra decisão interlocutória proferida em execução é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 80 do Regimento Interno. Isso porque o agravo de instrumento é distribuído e processado de forma autônoma, não impedindo o curso do processo, que não foi extinto. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória configura erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE 143. NÃO APLICAÇÃO. NÃO DECLARADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, foi induzida a erro pelos relatores dos agravos interpostos. Enfim, ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, sendo que não ocorreu nenhum equívoco ou erro grosseiro no recurso interposto, devendo este ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto. 2. Recurso próprio (art. 32, RITRJE) e tempestivo. 3. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. 4. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido, porquanto tenha sido interposto em face da decisão proferida pelo juízo de origem em apreciação aos embargos à execução apresentados pela ora agravante. 5. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." 6. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu dos embargos à execução. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva. Tanto que, a parte final da decisão determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo a parte credora indicar bens passíveis de penhora. 7. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. No que se refere à aplicação do Enunciado FONAJE n. 143 ("A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."), esclareça-se que, em regra, a decisão que aprecia os embargos não põe fim à execução. No caso dos autos, os embargos à execução não foram conhecidos por serem intempestivos. Registre-se que não houve penhora de bens, pagamento do débito ou segurança do juízo, o que indica, indubitavelmente, o prosseguimento da execução. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1626133, 07076405220218070019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA